Tribunal: TJSP
Processo: 0512523-42.2007.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas – Exercícios de 2004 a 2006 – Municipalidade que se manteve inerte após a intimação da Procuradora Municipal através de carga dos autos – Inércia da exequente – Extinção do processo por abandono – CPC, art. 485, inciso III, §1o – Sentença mantida. Recurso desprovido.